Tribunal: TJES
Processo: 5012561-02.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012561-02.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CERLI DE OLIVEIRA FERREIRA e outros (10)
RECORRIDO: CERLI DE OLIVEIRA FERREIRA e outros (10)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012561-02.2024.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: CERLI DE OLIVEIRA FERREIRA, DELFINA ROSA FARIA ALVES, FABIANA RAIMUNDO VENANCIO TOFANO, KARINA KNACK DA SILVA, LEANDRO GOMES DE SOUZA, LUCIANO VIVIANI, MARIA DA PENHA LOPES DA SILVA GUISSO, MARIA FRANCISCA ROSA NASCIMENTO, MARIA NICE LOPES COELHO, TEREZA CRISTINA CARIAS, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: CERLI DE OLIVEIRA FERREIRA, DELFINA ROSA FARIA ALVES, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, FABIANA RAIMUNDO VENANCIO TOFANO, KARINA KNACK DA SILVA, LEANDRO GOMES DE SOUZA, LUCIANO VIVIANI, MARIA DA PENHA LOPES DA SILVA GUISSO, MARIA FRANCISCA ROSA NASCIMENTO, MARIA NICE LOPES COELHO, TEREZA CRISTINA CARIAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À PRETENSÃO DE VEDAÇÃO DE NOVAS CONTRATAÇÕES. VÍNCULO DA SERVIDORA TEREZA CRISTINA SEM TRATO DE SUCESSIVIDADE. DESNECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. DEMAIS CONTRATOS NULOS. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER IMPERTINENTE. AUSÊNCIA DE AMEAÇA OU EFETIVA VIOLAÇÃO À POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM CERTAMES PÚBLICOS. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, pugna a parte autora pela aplicação da prescrição trintenária, bem como pela fixação de obrigação de não fazer em face do Requerido para que se abstenha de impedir a participação dos Autores em novos processos seletivos; de outro, pugna o Requerido pela improcedência dos pedidos no que se refere aos contratos das servidoras MARIA FRANCISCA ROSA NASCIMENTO e TEREZA CRISTINA CARIAS, bem como pela imposição de óbice à participação dos Autores em certames de designação temporário por período específico.

(2). De início, observo que, de fato, o Requerido apresenta pedido não arguidos ao tempo do oferecimento de sua contestação nos autos, passando a postular pela imposição de óbice à participação dos Autores em certames de designação temporário por período específico. Por isso, evidente que a conduta perpetrada pelo Réu consubstancia inovação recursal, o que é vedado pela legislação processual pátria, razão pela qual não conheço do pedido.

(3). Quanto à pretensão dos Autores em relação à aplicação do prescrição trintenária, essa também não merece prosperar. Quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal já manifestou que, em relação aos créditos cujo termo inicial tenha ocorrido após o julgamento do ARE 709.212/DF, deve ser quinquenal o prazo prescricional. No entanto, nos casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso, deve-se aplicar o que ocorrer primeiro, seja o prazo de 30 trinta anos, contados do termo inicial, seja o prazo de 05 anos, a partir da decisão proferida no julgamento do ARE 709.212. Destaca-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
“
Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. [...] A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.” (STF – ARE 709212/DF, Plenário, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/02/2015)
”.

(4). Considerando a modulação instituída pelo julgamento supramencionado, haja vista a propositura da demanda em 06/10/2024, não há que se falar em aplicação da prescrição trintenária (cujo prazo limite para aplicação seria em relação a demandas ajuizadas até 19/02/2020). Por isso, não merece reparos a sentença no particular.

(5). No mérito, quanto à pretensão recursal do Requerido, observo que em relação aos contratos da servidora MARIA FRANCISCA, restam efetivamente demonstrada d
iversas renovações e aditamentos no prazo de 02/02/2021 a 17/07/2024. Entende-se que a contratação temporária vincula-se ao preenchimento de pressupostos de caráter indispensável, excepcional e transitório, sendo imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e precisa, o atendimento desses requisitos básicos e por quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal), pois a inobservância dos requisitos autorizadores da contratação temporária viola norma constitucional e caracteriza a nulidade do ato, conforme previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal. Nesse contexto, observa-se que os dispositivos constitucionais supramencionados foram claramente afrontados, uma vez que não foi comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários para que o Recorrido procedesse com a excepcionalidade do contrato temporário.

(6). Por isso, entendo que não merecem reparos a r. sentença no particular, sendo devida a declaração de nulidade dos contratos referentes à tal servidora e a condenação do Réu ao pagamento de FGTS referente ao período dos contratos impugnados e ora declarados nulos.

(7). Por outro lado, em relação à servidora TEREZA CRISTINA, com razão o Requerido. Isso porque, de fato, em relação a tal servidora, houve estabelecimento de um único contrato, com duração de um ano, de modo que o contrato em apreço não foi renovado sucessivamente, significando, com isso, a inexistência de afronta ao princípio do concurso público. Por isso, entendo pela reforma da r. sentença no particular, julgando improcedentes os pedidos autorais em relação ao contrato da servidora TEREZA CRISTINA.

(8). Já no que se refere à pretensão recursal da parte autora quanto à imposição de obrigação de não fazer em face do Requerido, entendo que não merece acolhida. Efetivamente, não se vislumbra qualquer ameaça ou efetiva lesão ao direito dos Autores de participarem de certames públicos eventualmente promovidos pelo Réu, tratando-se de situação de mera conjectura hipotética que não justifica a prestação da tutela jurisdicional ora pretendida. Ademais, ainda que tal situação se concretizasse no futuro, nada obstaria aos Requerentes que, eventualmente, demandassem judicialmente o resguardo do seu direito de participar em processos seletivos do gênero, razão pela qual entendo pelo indeferimento do pedido.

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte autora, ao passo que
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Réu
, apenas para julgar improcedentes os pedidos autorais especificamente no que se refere à contratação da servidora TEREZA CRISTINA CARIAS, a qual reputo regular, desconstituindo a condenação imposta ao Réu em relação a essa. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno apenas a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça aos Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)